Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-02.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801252-02.2023.8.14.0012

APELANTE: MANUEL DOS SANTOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado, reconhecidas as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, bem como a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CP, fixando pena em 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa sustenta nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o veredicto condenatório foi manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP;

(II) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri exige que a decisão esteja totalmente dissociada do conjunto probatório, hipótese não configurada quando houver suporte mínimo de prova a amparar o veredicto.

5. A materialidade restou comprovada por laudos periciais e demais elementos técnicos. A autoria foi confirmada por testemunha ocular, relatos convergentes sobre histórico de violência doméstica e confissão extrajudicial, evidenciando ataque por surpresa e motivação relacionada à condição do sexo feminino.

6. As qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio encontram respaldo nas circunstâncias fáticas reconhecidas pelo Conselho de Sentença, assim como a causa de aumento pelo crime ter sido cometido na presença de descendente.

7. A dosimetria observou o método trifásico, com fundamentação concreta na valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, revelando proporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

8. A atenuante da confissão foi corretamente aplicada na fração de 1/6, e a majorante do §7º, III, do art. 121 do CP incidiu na fração de 1/3, resultando em pena definitiva adequada e regime inicial fechado compatível com a gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A cassação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é cabível quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório.

2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração concreta das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I, e §7º, III; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STF, HC 118.770.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801252-02.2023.8.14.0012

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RECORRENTE: MANUEL DOS SANTOS CORREA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MANUEL DOS SANTOS CORREA, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, em face da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cametá.

Na decisão recorrida, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do homicídio qualificado, bem como incidência das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da ofendida e do feminicídio, além da majorante do § 7º, inciso III, do art. 121, do CP, por ter o crime sido cometido na presença de descendente, fixando-se reprimenda privativa de liberdade em 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 15.05.2023, por volta de 01h, na localidade de Maracu do Carmo, zona rural do Município de Cametá, Manuel dos Santos Correa, mediante uso de arma branca, ceifou, por razões da condição do sexo feminino, a vida de sua ex-companheira Eliane do Socorro Pimentel, valendo-se de emboscada, pois teria se ocultado de baixo da cama no interior do imóvel e atacado a ofendida de surpresa, quando estava despida no banheiro, desferindo-lhe mais de 30 golpes, após a vítima retornar de evento alusivo ao Dia das Mães; o fato teria sido presenciado por Raiza Guedes Da Silva, filha da ofendida, então com 15 anos, ocasião em que o Recorrente teria trancado o imóvel e se evadido, vindo a se apresentar espontaneamente no dia seguinte.

A denúncia foi ofertada em 13.06.2023 (ID 31138610) e recebida em 20.10.2023 (ID 31138625), com designação de audiência de instrução e manutenção da prisão preventiva; após a instrução, sobreveio decisão de pronúncia em 05.03.2024 (ID 31138659), para submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP, mantendo-se, em juízo de admissibilidade, as circunstâncias qualificadoras e a causa de aumento descritas na exordial.

Na sentença recorrida, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do homicídio qualificado, com incidência das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da ofendida e do feminicídio, bem como a causa de aumento do art. 121, § 7º, inciso III, do CP, fixando-se pena privativa de liberdade em 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 31138721), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ suscita, em sede preliminar, nulidade do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, enfatizando suposta insuficiência probatória, contradições nos depoimentos colhidos em plenário, e alegada sugestionabilidade no reconhecimento, com indevida valoração de elementos estranhos ao caso e inversão do ônus da prova; no mérito subsidiário, pugna pelo redimensionamento da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal, por reputar excessiva a exasperação operada na sentença.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 31138723), nas quais refuta as alegações defensivas, sustentando que o veredicto encontra amparo no conjunto probatório, com suporte em provas testemunhais e elementos periciais, e que a via recursal não se presta à mera substituição do juízo valorativo do Conselho de Sentença quando existente lastro mínimo de sustentação; assim, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da condenação.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, por meio de parecer (ID 33259730), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assinalando a robustez do acervo probatório quanto à materialidade e autoria, destacando a convergência dos relatos testemunhais, a dinâmica descrita para o
modus operandi
(ataque por surpresa e em contexto de violência doméstica), bem como a compatibilidade do veredicto com a soberania dos veredictos, afastando a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova; quanto à pena, opina pela manutenção do patamar fixado na sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por MANUEL DOS SANTOS CORREA.

II. MÉRITO

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 31138610) narra que, na madrugada do dia 15 de maio de 2023, por volta de 01h, na localidade de Maracu do Carmo, zona rural de Cametá/PA, o Recorrente, mediante uso de arma branca (faca), e por razões da condição do sexo feminino, matou sua ex-companheira, ELIANE DO SOCORRO PIMENTEL, após esconder-se no interior da residência e atacá-la de surpresa no banheiro, desferindo mais de trinta golpes, na presença da filha adolescente da vítima.

O Recorrente foi pronunciado pelo Juízo de origem (ID 31138659) e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VI, §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, do CP.

O recurso defensivo sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

A tese defensiva
não merece prosperar
.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando o veredicto se mostrar absolutamente dissociado do conjunto probatório, situação em que não haja qualquer suporte fático a amparar a conclusão dos jurados.

No caso em exame, a materialidade delitiva é incontroversa, evidenciada pelos elementos periciais colacionados aos autos, inclusive fotografias do local e laudos técnicos referidos na decisão de pronúncia, que consignou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso e convergente.

A filha da vítima, RAYZA GUEDES DA SILVA, testemunha ocular, descreveu em plenário que acordou com os gritos de socorro da genitora e presenciou o Recorrente desferindo golpes de faca contra ela no interior do banheiro, inclusive relatando que tentou intervir e foi ameaçada. Tal depoimento encontra-se transcrito na decisão de pronúncia e foi reiterado no julgamento pelo Júri.

A irmã da vítima, ROSIANE PIMENTEL GUEDES, também confirmou o histórico de violência doméstica, ameaças reiteradas e inconformismo do Recorrente com o término do relacionamento, circunstâncias que reforçam a motivação de gênero e a qualificadora do feminicídio.

O parecer da Procuradoria de Justiça (ID 33259730) ainda ressalta a confissão extrajudicial do Recorrente e a compatibilidade entre o
modus operandi
descrito e as lesões constatadas, evidenciando ataque surpresa, mediante emboscada, com múltiplos golpes em região vital.

Não há, portanto, dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório. Ao contrário, o Conselho de Sentença optou por versão amplamente respaldada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O que se verifica é mera irresignação da Defesa com a valoração das provas realizada pelos jurados, o que não autoriza a cassação do julgamento, sob pena de afronta à soberania dos veredictos, assegurada constitucionalmente.

HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

A qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121, do CP restou demonstrada, pois o Recorrente aguardou a vítima escondido no interior da residência e a atacou no banheiro, durante a madrugada, quando está se encontrava despida e em absoluta vulnerabilidade, circunstância que impossibilitou ou dificultou sua defesa.

HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO.

Também correta a incidência da qualificadora do feminicídio (inciso VI do §2º e §2º-A, inciso I), haja vista que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, conforme histórico narrado pelas testemunhas e descrito na denúncia.

As expressões proferidas pelo Recorrente no momento do crime, segundo relato da filha da vítima, evidenciam motivação ligada ao inconformismo com a separação e ao sentimento de posse, caracterizando a violência baseada no gênero.

CAUSA DE AUMENTO – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE.

A causa de aumento prevista no §7º, inciso III, do art. 121 do CP foi corretamente reconhecida, uma vez que o delito foi cometido na presença da filha adolescente da vítima, que presenciou a execução do crime e tentou intervir, circunstância expressamente descrita na exordial acusatória.

III. DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, argumenta a defesa, em síntese, que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de forma excessiva.

Não lhe assiste razão
.

Observa-se que o magistrado sentenciante, atento às diretrizes do art. 59, do CP e à técnica trifásica prevista no art. 68, do mesmo diploma, fundamentou de maneira concreta e individualizada a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi corretamente considerada exacerbada, diante da intensidade do dolo evidenciada pelo número expressivo de golpes desferidos contra a vítima, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Os motivos também foram adequadamente valorados de forma negativa, uma vez que o crime foi praticado por ciúmes excessivos e sentimento de posse, demonstrando intolerância e inconformismo com o término do relacionamento, o que evidencia motivação especialmente reprovável.

As circunstâncias do crime igualmente extrapolam o ordinário, pois o delito foi cometido mediante emboscada, durante a madrugada, surpreendendo a vítima em momento de absoluta vulnerabilidade, no interior de sua residência e em local íntimo, o que acentua a gravidade concreta do fato.

Por fim, as consequências do crime justificam maior reprimenda, tendo em vista que a vítima deixou filhos menores, ocasionando orfandade precoce e desamparo familiar, circunstância que ultrapassa o resultado naturalístico do tipo penal e evidencia maior lesividade social.

Dessa forma, a fixação da pena-base em 20 anos de reclusão, acima do mínimo legal, com o reconhecimento de quatro vetores negativos, revela-se devidamente motivada, proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer ilegalidade ou desarrazoabilidade a ser sanada.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena-base de 20 (vinte) anos para 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, aplicando a fração de 1/6, em conformidade com o art. 65, III, “d”, do CP e a Súmula 545 do STJ.

Na terceira fase, aplicou de forma adequada a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CP, majorando a pena intermediária em 1/3, o que resultou na pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, bem como afastadas as benesses dos arts. 44 e 77, do CP, revelando-se a dosimetria técnica, proporcional e plenamente acertada.

Diante disso, mantenho a dosimetria tal como fixada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026